Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRECEDENTE VINCULANTE. OBSERVÂNCIA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO PONTO. NECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.
2. Nos termos do art. 1.022, do parágrafo único, I, do Código de Processo Civil, “considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento”.
3. Em observância ao Tema 905, STJ, os juros de mora incidentes ao caso devem ser equivalentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, merecendo integração o decisum atacado exclusivamente neste ponto.
4. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
5. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.